Tribunal: STM
Processo: 7000679-53.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000679-53.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RAUL MICHELMANN
ADVOGADO: RICARDO ARTUR HUTZELMANN (OAB: SC25098)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/03/2022 a 17/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na sessão virtual realizada no
período de 07/02/2022 a 10/02/2022, após o retorno de vista do Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu
provimento ao Apelo Ministerial, para, reformando a Sentença, condenar o Civil
RAUL MICHELMANN à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, como incurso no art. 251, caput, c/c arts. 253 e 240, § 1°, todos do
CPM; concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos
termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, mediante o cumprimento das
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", e designando o
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM para presidir a Audiência
Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, concedendo o direito de recorrer em
liberdade e fixando o regime prisional aberto para o eventual cumprimento da
sanção, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº
7.210/1984 (Lei de Execução Penal), nos termos do voto-vista do Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Relator),
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA negavam provimento ao Apelo
interposto pelo Ministério Público Militar e mantinham inalterada a Sentença
absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto-vista do Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS os ministros
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Relator para Acórdão Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Relator) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000679-53.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RAUL MICHELMANN
ADVOGADO: RICARDO ARTUR HUTZELMANN (OAB: SC25098)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/02/2022 a 10/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na forma do art. 79 do RISTM, pediu vista o Ministro MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, após o voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, que
conhecia e negava provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar
e matinha inalterada a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, no que foi acompanhado pelo Revisor Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO e pelo Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS aguardam o retorno de vista.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/04/2022 04:58:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142f3d9d1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000679-53.2021.7.00.0000
RELATOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
RELATOR P/
ACÓRDÃO:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO:
RAUL MICHELMANN.
ADVOGADO:
RICARDO ARTUR HUTZELMANN.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. TESES
ACUSATÓRIAS. ELEMENTARES. PREENCHIMENTO. ÓBITO DE
PENSIONISTA. DEVER DE INFORMAR. SILÊNCIO. MÁ-FÉ. GRAU
INSTRUÇÃO. RELEVÂNCIA. TERMO DE CIÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
REPARAÇÃO DO DANO. DIMINUIÇÃO DA PENA. SURSIS. ART. 626, "A",
DO CPPM. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Para a caracterização do crime de Estelionato (art. 251 do CPM), a
conduta deve apresentar os seguintes elementos: o induzimento ou a
manutenção da vítima em erro; o emprego do artifício, do ardil ou de
qualquer outro meio fraudulento; a obtenção da vantagem ilícita; e o
prejuízo alheio.
2. A omissão, caracterizada pelo silêncio malicioso do agente em
relação ao falecimento do titular do benefício, perfaz o meio fraudulento
no estelionato previdenciário. Dessa forma, a Administração permanece
em erro ao pagar, equivocadamente, a pensão após o mencionado
óbito.
3. O baixo grau de instrução não serve como argumento para afastar o
dolo do agente que, mediante o seu silêncio malicioso, omite o
falecimento do beneficiário da Seção de Inativos e Pensionistas (SIP).
Nesse contexto, nos casos em que o réu possui formação universitária,
em especial na seara jurídica, a referida inércia assume consequências
superlativas, as quais exigem a adequada resposta do Estado.
4. A assinatura de termo formal de ciência do dever de informar a
morte é prescindível, podendo a má-fé ser comprovada por outros
meios de prova.
5. A exigência de "prova de vida", sob pena de deixar de receber os
valores, indica aos procuradores do falecido que a morte deve ser
informada ao órgão público pagante da pensão.
6. Após a descoberta da fraude previdenciária, a eventual devolução
dos valores, ilicitamente obtidos pelo procurador do falecido, não desfaz
a consumação do crime. Por outro lado, caso preenchidos os requisitos
legais, poderá configurar causa de diminuição de pena, prevista no art.
240, §§ 1° e 2°, do CPM.
7. A condição obrigatória do sursis, prevista na alínea "a" do art. 626 do
CPPM, não deve ser aplicada, pois se trata de circunstância que
independe da vontade do réu.8. Recurso provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em dar provimento ao
Apelo Ministerial, para, reformando a Sentença, condenar o Civil RAUL MICHELMANN à pena de 1 (um) ano, 6
(seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, como incurso no art. 251, caput, c/c os arts. 253 e 240, § 1, ambos
do CPM; concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do
art. 606 do CPPM, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/04/2022 04:58:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142f3d9d1
"a", e designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM para presidir a Audiência Admonitória,
ex vi do art. 611 do CPPM, concedendo o direito de recorrer em liberdade e fixando o regime prisional aberto
para o eventual cumprimento da sanção, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da
Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

Brasília-DF, 17 de março de 2022.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator para o Acórdão

RELATOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
RELATOR P/
ACÓRDÃO:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO:
RAUL MICHELMANN.
ADVOGADO:
RICARDO ARTUR HUTZELMANN.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a Sentença proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União (JMU) da Auditoria da 5ª CJM, que absolveu o Civil RAUL
MICHELMANN do crime previsto no art. 251, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
A Denúncia narra a seguinte conduta delituosa, in verbis (APM n° 7000050-60.2020.7.05.0005 - Evento 1):
"(...) O ex-Combatente da FEB EHRID MICHELMANN, pensionista militar
vinculado ao 23º Batalhão de Infantaria, faleceu em 8 de março de 2018.
O denunciado, filho e procurador do pensionista (fls. 35/37, 71/75 do
arquivo em pdf dos autos completos), sequer providenciou a certidão de óbito
do pai - o que impediu que a Administração Castrense tomasse conhecimento
do fato por meio do SISOB/DATAPREV (fls. 51/63 do arquivo em pdf dos autos
completos) - e tampouco comunicou o falecimento do beneficiário à
Administração Castrense, que continuou depositando os valores referentes à
pensão até o mês de outubro de 2018.
A descoberta da morte do pensionista deu-se em 8 de novembro de 2018,
ocasião em que RUI CÉSAR MICHELMANN, o outro filho do beneficiário,
compareceu à Seção de Inativos e Pensionistas do 23º Batalhão de Infantaria a
fim de verificar como estaria a situação do pai perante a Organização Militar,
posto que suspeitava que seu irmão continuava a receber os valores referentes
à pensão.
RUI CÉSAR comparecera ao 23º Batalhão de Infantaria em 12 de março de
2018, poucos dias após a morte do pai, a fim de comunicar o falecimento, o
que foi comprovado por meio da relação de civis que ingressaram no
aquartelamento naquela data (fl. 152 do arquivo em pdf dos autos completos).
No entanto, tratava-se de uma segunda-feira, dia em que não há atendimento
ao público externo pela SIP/23º BI, pelo que foi orientado pelos militares de
serviço no Corpo da Guarda que retornasse em outro dia, munido da certidão

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/04/2022 04:58:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142f3d9d1
de óbito.
RUI CÉSAR relatou que entrou em contato com o irmão RAUL, ora denunciado -
que era quem, nos últimos anos, morava com o genitor e responsabilizava-se
por seus cuidados - e solicitou-lhe cópia da certidão de óbito do pai. Disse que
RAUL respondeu-lhe no sentido de que não se envolvesse nesse assunto, pois
ele, o denunciado, resolveria tudo.
Contudo, nada foi feito por RAUL, e, no dia 12 de novembro de 2018, tendo RUI
comparecido ao Batalhão e esclarecido a situação, foi feita uma tentativa de
contato telefônico com o denunciado, por meio do número constante dos
arquivos da Organização Militar. A pessoa que atendeu a ligação disse ao
militar que aquele número não pertencia a RAUL, mas a um amigo deste.
Cientificado o ST CLAUDIO CIRLEI LOPES, chefe da SIP/23º BI, foi determinada
uma diligência na residência do denunciado - que só foi localizada com o
auxílio do seu irmão RUI CÉSAR, eis que o endereço declarado por RAUL à
SIP/23º BI era totalmente divergente.
Em suma, o Sgt ANTONIO VINICIUS LORENZI e o Cb RAFAEL DA SILVA AMARAL,
que participaram daquela diligência, esclareceram que o denunciado, naquela
oportunidade: alegou que sofria de depressão, e por isso não teve forças para
regularizar a situação referente ao óbito do pai; que, ao ser solicitado que
comparecesse ao 23º BI para elucidar a situação, disse que só iria mediante
'um mandado judicial, pois era advogado e conhecia seus direitos, e que sabia
que os militares não poderiam prendê-lo nem obrigá-lo a nada'. Quando os
militares pediram-lhe que fornecesse um número de telefone para contato,
RAUL deu-lhes o mesmo número para o qual haviam ligado horas antes, e cujo
receptor da chamada alegou não pertencer ao denunciado.
(...)
Houve, com efeito, movimentações na conta em que foram depositados os
proventos após a morte do pensionista - conta essa de que eram titulares o
falecido senhor EHRID, o denunciado RAUL e seu filho JONATAN - merecendo
relevo um saque de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) em 8 de novembro
de 2018, justamente o dia em que os militares da SIP/23º BI compareceram à
residência de RAUL para indagar-lhe acerca da situação do pensionista de
quem era procurador.
O valor sacado foi em seguida creditado na conta pessoal de RAUL, conforme
informações do Banco do Brasil nos autos de PQS nº 7000226-
10.2018.7.05.0005.
O denunciado afirmou que dias depois o valor foi devolvido à conta de origem,
que se tratou de 'transação de valores entre contas de mesma titularidade sem
que o titular tivesse sido beneficiado para proveito pessoal'.
(...)
Os prejuízos advindos da omissão dolosa de RAUL, atualizados até novembro
de 2018, correspondem a R$ 63.794,95 (sessenta e três mil, setecentos e
noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos - fls. 131/145 do arquivo em
pdf dos autos completos), e foram integralmente ressarcidos por ele (fl. 137 do
arquivo em pdf dos autos de PQS nº 700022610.2018.7.05.0005).
Assim agindo, o denunciado violou o comando normativo disposto no artigo
251, caput, do Código Penal Militar, consistente no crime de ESTELIONATO,
pois, ao deixar de providenciar a certidão de óbito do falecido pai e de
comunicar o falecimento do pensionista, manteve em erro a Seção de Inativos
e Pensionistas do 23º Batalhão de Infantaria, obtendo para si vantagem ilícita
de natureza patrimonial, em prejuízo da Administração Militar. (...)".
Os seguintes documentos constam nos autos (IPM n° 7000208-86.2018.7.05.0005):
- DIEx nº 129/-SIP/23º BI, de 9.11.2018, contendo Relatório de Diligência Requisitória (Evento 3, IP-PROCE1,
pags. 3/6);
- Comprovante Mensal de Rendimentos do Ex-Combatente EHRID MICHELMANN (falecido) (Evento 3, IP-
PROCE1, pag. 18);

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/04/2022 04:58:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142f3d9d1
- Ficha Financeira do Pensionista Especial (Evento 3, IP-PROCE1, pag. 20);
- Procuração em que o Pensionista Especial Ex-Combatente EHRID MICHELMANN outorgou poderes para o
filho RAUL MICHELMANN representá-lo (Evento 3, IP-PROCE1, pags. 21/23);
- Declarações de Apresentação do Pensionista Especial, o Ex-Combatente EHRID MICHELMANN à SIP/23° BI
(Evento 3, IP-PROCE1, pags. 24/25);
- Título de Pensão Especial do Ex-, de 16.7.1996 (Evento 3, IP-PROCE1, pag. 29);
- Declaração de Óbito nº 25629216-7, informando que o Pensionista Especial Ex-Combatente faleceu em
8.3.2018 (Evento 3, IP-PROCE1, pg. 66);
- Autorização de Atendimento Funeral (Evento 3, IP-PROCE1, pag. 67);
- Extrato do Banco do Brasil, agência nº 4771-6, conta corrente nº 8457570-0, informando as
movimentações bancárias (Evento 3, IP-PROCE1, pags. 69/81);
- Termo de Diligência, de 29.11.2018, em que constam informações de que a funerária "Luz Eterna" não se
responsabilizava pela lavratura da Certidão de Óbito (Evento 3, IP-PROCE2, pag. 51).
- Relação de Visitantes no 23º BI, de 12.3.2018 (Evento 3, IP-PROCE2, pag. 57);
- Consulta no site da OAB/SC, de 5.12.2018, na qual se constatou que o Sr. RAUL MICHELMANN está inscrito
no Registro do Conselho sob nº 6875 (Evento 3, IP-PROCE2, pags. 58/59);
- Parecer Contábil, noticiando que o acusado recebeu indevidamente R$ 64.687,29 (sessenta e quatro mil,
seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos) (Evento 14, DILIGENCIAS1, pags. 10/19); e
- Comprovante de restituição do dano (PQS nº 7000226-10.2018.7.05.0005 - Evento 15, 1-DILIGENCIAS, pag.
19/21).
O Acusado foi citado em 9.7.2020 e teve seu sigilo bancário quebrado (APM n° 7000050-60.2020.7.05.0005 -
Evento 27 e PQS n° 7000226-10.2018.7.05.0005).
As seguintes testemunhas foram ouvidas (APM nº 700005060.2020.7.05.0005 - Evento 29): RUI CÉSAR
MICHELMANN (informante) (vídeos 2/8); ST CLAUDIO CIRLEI LOPES (vídeos 9/14); Sgt Ex ANTONIO VINICIUS
LORENZI (vídeos 14/18); SOLENE HEIDERSCHEIDT WOLF (Evento 89, vídeo 1); e ANIVO WOLF (Evento 89, vídeo
2).
As partes nada requereram na fase do art. 427 do CPPM (APM nº 7000050-60.2020.7.05.0005 - Eventos 94 e
102).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação e a aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no art. 240, § 2º, do CPM (APM nº 7000050-60.2020.7.05.0005, Evento 106).
A Defesa suscitou, preliminarmente, a nulidade do processo por não ter sido dada a oportunidade de o
Acusado oferecer resposta à acusação após o recebimento da Denúncia, na forma dos arts. 396 e 396-A do CPP
comum. No mérito, postulou a aplicação do Princípio do in dubio pro reo para absolver o Réu, com fundamento
no art. 439, alínea "e", do CPPM, pela insuficiência de prova do elemento subjetivo do tipo. Subsidiariamente,
no caso de condenação, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, a conversão da pena privativa de
liberdade em restritivas de direito e a aplicação do sursis (APM nº 7000050-60.2020.7.05.0005 - Evento 111).
O Juiz Federal da JMU absolveu o Civil RAUL MICHELMANN do crime previsto no art. 251, caput, do CPM, com
fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM (APM nº 7000050-60.2020.7.05.0005 - Evento 123).
O MPM apelou, pugnando pela reforma da Sentença, com base nos mesmos fundamentos apresentados em
suas Alegações Finais (AP n° 7000679-53.2021.7.00.0000 - Evento 6, 1-RAZAPELA).
Em suas Contrarrazões, a Defesa reiterou o pedido de aplicação do Princípio do in dubio pro reo, para
manter a absolvição do Civil RAUL MICHELMANN, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, em razão
da insuficiência de provas para demonstrar o elemento subjetivo do tipo (AP n° 7000679-53.2021.7.00.0000 -

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/04/2022 04:58:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142f3d9d1
Evento 6, 2-CONTRAZ).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, opinou pelo provimento do Recurso Ministerial (AP n° 7000679-53.2021.7.00.0000 - Evento 10).
É o Relatório.

VOTO

O presente feito atende aos requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido, processado e julgado.
O réu foi denunciado pela suposta prática de Estelionato, porquanto, Procurador de seu pai, Pensionista,
teria deixado de informar o óbito do genitor à Seção de Pensionistas e Inativos do 23° Batalhão de Infantaria
(SIP/23° BI). Assim, diante desse silêncio malicioso, a Administração Militar permaneceu realizando depósitos
na Conta Corrente (C/C) do Pensionista no período compreendido entre 8.3.2018 e 8.11.2018, 9 (nove) meses,
esta última a data da descoberta da morte do citado Pensionista.
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx), por unanimidade, absolveu o Sr. RAUL
MICHELMANN por ausência de provas (art. 439, "e", do CPPM).
Inconformado com a Decisão, o Ministério Público Militar (MPM) apelou. A Turma julgou improcedente o
Recurso.
Apesar do respeitável posicionamento, entende-se que assiste razão ao recorrente.

I — INTRODUÇÃO.

A Denúncia imputa a prática do crime de Estelionato (art. 251, caput, do CPM):
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Para a caracterização do crime, a conduta deve apresentar os seguintes elementos:
"(...) a) induzimento ou a manutenção da vítima em erro; o erro é a falsa percepção ou o
desconhecimento da realidade; no erro a vontade é viciada; b) o emprego do artifício, do
ardil ou de qualquer outro meio fraudulento; c) a obtenção da vantagem ilícita e o prejuízo
alheio. As ações típicas são as de induzir ou manter a vítima em erro. (...)". (ROSSETTO,
Ênio Luiz. Código Penal Militar Comentado. — 3ª ed., rev., atual., ampl., - São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2015, pag. 874).
As provas demonstram contundentemente a manutenção da vítima em erro, a obtenção de vantagem ilícita
e o prejuízo econômico alheio, inexistindo controvérsia acerca das citadas elementares.
A divergência existe na caracterização do "emprego de meio fraudulento" e do dolo.
Segundo a Defesa, o Sr. RAUL MICHELMANN deixou de comunicar a morte por pensar que o seu irmão já a
havia informado à Administração Militar.
Apesar das justificativas, entende-se que o silêncio foi fraudulento, doloso e manteve a Administração em
erro, ao obter vantagem ilícita em detrimento do Erário Público, ludibriando a Caserna por 9 (nove) meses.

II — AUTORIA E MATERIALIDADE.

A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/04/2022 04:58:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142f3d9d1
O erro da vítima (Administração Militar) consistiu na manutenção de pagamentos de Pensão Especial ao Sr.
EHRID MICHELMANN, ex-Combatente da FEB, pai do Recorrido, mesmo após o seu falecimento.
A vantagem ilícita exigida pelo tipo penal do Estelionato é o recebimento de qualquer valor em
desconformidade com o direito. Sobre o assunto a doutrina leciona:
"(...) O crime de estelionato é regido polo binômio vantagem ilícita/prejuízo alheio. A
conduta do agente, portanto, deve ser dirigida a obter vantagem ilícita em prejuízo alheio.
Assim, de acordo com a redação legal, a primeira indagação seria no sentido de
saber o significado da expressão vantagem ilícita. Ilícita é a vantagem que não
encontra amparo no ordenamento jurídico, sendo, na verdade, contrária a ele. Se
a vantagem perseguida pelo agente fosse lícita, o fato poderia ser desclassificado par outra
infração penal, a exemplo do crime de exercício arbitrário das próprias razões. (...)". (Grifo
nosso) (GREGO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral, volume II. 17ª ed. Niterói, RJ:
Impetus, 2020, pg. 848)
"(...) A vantagem ilícita, diversamente do objeto material do crime de furto — que
menciona coisa alheia -, é qualquer benefício, ganho ou lucro, de modo indevido, ou seja,
ilícito. Logicamente, trata-se de vantagem de natureza econômica, uma vez que se cuida
de delito patrimonial (...).". (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado
— 3ª ed. — Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 419)
Dessa forma, os pagamentos das pensões em desacordo com a Lei n° 8.059/90, a qual prevê que o vínculo
se encerra com a morte do pensionista, demonstraram a obtenção de vantagem ilícita.
O Laudo Contábil, que apurou o recebimento indevidamente de R$ 64.687,29 (sessenta e quatro mil,
seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos), ratificou o locupletamento ilícito do apelado e
demonstrou o prejuízo da vítima, consistente na lesão aos cofres públicos (IPM n° 7000208-86.2018.7.05.0005
n° 7000208-86.2018.7.05.0005 — Evento 14, 1-DILIGÊNCIAS, pags. 10/19).
Por fim, o silêncio doloso constituiu meio fraudulento para manter a Administração em falsa percepção da
realidade, representando, equivocadamente, pagar a pessoa viva.

III — SILÊNCIO FRAUDULENTO.

O Estelionato exige que a manutenção da vítima em erro seja realizada por meio de artifício, ardil ou
qualquer outra categoria de fraude.
A omissão pode ser improba. Nesse contexto, o agente que recebe valores indevidos, mas, maliciosamente,
permanece inerte pratica o delito. Trata-se do "silêncio malicioso".
A doutrina trata do assunto:
"(...) Por fim, pode o agente empregar qualquer outro meio fraudulento, que, por
interpretação analógica, deve ser entendido como o meio fraudulento semelhante ao
artifício ou ao ardil. A conduta do estelionatário 'consiste em empregar um meio
fraudulento, que pode ser um artifício ou ardil, mas que também pode ser outro,
assemelhado àqueles, para lograr uma vantagem ilícita'. Dentro dessa interpretação
analógica incluem-se o 'malicioso silêncio e a mentira'. No caso do silêncio, cabe
a pergunta: quando o agente tem o dever de esclarecer? (...) o silêncio deve ser
uma espécie de ardil capaz de induzir ou de manter a vítima em erro — por ex.,
há silêncio fraudulento no fato de o credor receber o pagamento da dívida do
devedor e não lhe fornece o respectivo recibo; o devedor, esquecido de que
havia feito o pagamento, tempos depois procura novamente o credor e lhe faz
um segundo pagamento da mesma dívida, em face do silêncio do credor. (...)"
(ROSSETTO, Ênio Luiz. Código Penal Militar Comentado. — 3ª ed., rev., atual., ampl., - São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pags. 876/875).
No presente caso, permaneceu em silêncio ardilosamente para continuar recebendo os pagamentos da
Pensão Militar de seu pai, por um período de 9 (nove) meses, em Contas Conjuntas com seu falecido genitor.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/04/2022 04:58:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142f3d9d1
O alto grau de instrução do acusado; a ausência de lavratura de Certidão de Óbito; a omissão de notificar a
Administração Pública; a falta no dia agendado para a "prova de vida"; a retirada de todo dinheiro da conta
imediatamente após militares comparecerem na sua casa; e a manutenção das Contas Conjuntas, mesmo após
o falecimento do genitor, comprovam a má-fé.

1. O alto grau de instrução do acusado.
Impõe-se destacar, no contexto delitivo, o alto grau de instrução do acusado, incrementado pelas suas
funções profissionalmente desempenhadas.
O réu é funcionário aposentado do Banco do Brasil (Sociedade de Economia Mista), no qual trabalhou por
muitos anos. Ademais, advoga até hoje no Estado de Santa Catarina e foi professor Universitário.
Dessa forma, conclui-se que o apelado não é ingênuo. Por sua idade, experiência, formação, e histórico
profissional possui conhecimento acima da média, ainda mais por trabalhar durante anos em profissões ligadas
às ciências jurídicas.
Desconhecer essa condição especial do acusado seria muito desproporcional em relação a outros feitos, nos
quais os réus, embora tivessem baixa instrução, restaram condenados perante este Plenário. Logo, a alegação
de desconhecer o Direito não evitou a consequente condenação.
Nesse fio, o STM, em outros julgados, mostrou-se coerente, condenando Procurador de Pensionista que,
mesmo com baixo grau de instrução, estava ciente do cometimento do crime:
"(...) EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251, CAPUT, DO CPM.
SAQUES INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DE BENEFICIÁRIO FALECIDO. AUSÊNCIA DO
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. BAIXO GRAU DE INSTRUÇÃO DO ACUSADO.
ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MPM. ATUAÇÃO CONSCIENTE DO APELADO.
CONHECEDOR DA EXIGÊNCIA ANUAL DE PROVA DE VIDA. OMISSÃO DOLOSA DA
INFORMAÇÃO DO ÓBITO A FILHA DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. REVERSÃO DO
BENEFÍCIO. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MAJORITÁRIA. Incorre no delito de
estelionato o agente que se vale do equívoco da Administração e continua a receber
indevidamente os proventos de pensão após o óbito da pensionista, além de deixar,
maliciosamente, de comunicar o fato à legítima sucessora do benefício, por reversão, filha
do instituidor da pensão. Tais circunstâncias evidenciam o dolo e impõem o provimento do
recurso do Ministério Público Militar para reformar a sentença absolutória e condenar o
apelante como incurso no art. 251, caput, do CPM. Decisão por maioria. (...)." (STM. Ap nº
7000040-35.2021.7.00.0000. Relator: Min. CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Julgamento: 6.5.2021. Publicação: 24.5.2021). (Grifo nosso).
O eminente Relator do referido julgado assim registrou o seu Voto ao fundamentar o Acórdão:
(...) A pouca instrução do apelado não elide a responsabilidade penal, pois ele sabia dos
procedimentos adotados pela Administração Militar por acompanhar sua mãe adotiva
anualmente para a realização da prova de vida. Assim, fica claro que o apelado tinha
conhecimento da pessoalidade do benefício previdenciário que a ex-pensionista recebia.
(...)".
Conforme o Aresto colacionado, pode-se verificar que este Tribunal Castrense, mediante a prevenção
especial, sentenciou o agente, pouco instruído, em face da ofensa praticada contra o patrimônio da
Administração Militar.
Nessa base, os autores dotados de alto grau de instrução, precisamente sendo este o caso do acusado neste
feito, devem responder pelos seus atos.
Assim, a qualificação deve ser sopesada para bem avaliar os fatos, as justificativas e os argumentos
utilizados pelas partes.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/04/2022 04:58:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142f3d9d1
2. Omissão de lavrar a Certidão de Óbito.
A omissão da lavratura da Certidão de Óbito é inexplicável.
O agente, inexplicavelmente, não lavrou o óbito do pensionista, omissão que deve ser contextualizada.
Conforme a Legislação Civil, o referido documento é necessário para diversos atos posteriores ao
falecimento. Como exemplo, cita-se o próprio sepultamento e a abertura de inventário:
Lei n° 6.015/73 — Lei dos Registros Públicos.
Art. 77. Nenhum sepultamento será feito sem certidão do oficial de registro do lugar do
falecimento ou do lugar de residência do de cujus, quando o falecimento ocorrer em local
diverso do seu domicílio, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista do
atestado de médico, se houver no lugar, ou em caso contrário, de duas pessoas
qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte.

Lei n° 13.105/15 — Código de Processo Civil.
Art. 615. O requerimento de inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na
administração do espólio, no prazo estabelecido no art. 611.
Parágrafo único. O requerimento será instruído com a certidão de óbito do autor da
herança.
Os filhos do falecido possuem a obrigação legal de providenciar o documento:
Art. 79. São obrigados a fazer declaração de óbitos:
(...)
3°) o filho, a respeito do pai ou da mãe; o irmão, a respeito dos irmãos e demais pessoas
de casa, indicadas no nº 1; o parente mais próximo maior e presente; (...)
Sendo procurador e responsável por cuidar de seu pai, com quem convivia, nada mais natural que
assumisse o encargo, pois administrava todo o patrimônio do genitor e integra o rol dos responsáveis legais
por provocar a abertura do inventário.
O acusado alegou, em seu interrogatório, pensar que a funerária seria a responsável pela emissão dos
citados documentos. Portanto, tentou, mesmo sendo Advogado, sugerir o seu desconhecimento da Lei, algo
extremamente incompatível com o seu diferenciado currículo (IPM n° 7000208-86.2018.7.05.0005 — Evento 3,
1-IP-PROCE, pg. 59 e APM n° 7000050-60.2020.7.05.0005 — Evento 89, vídeo 3).
Ademais, a prestação dos serviços funerários não abrange os mencionados procedimentos legais. Na
Autorização de Atendimento Funeral, constam os trabalhos que a empresa realiza: a higienização do corpo, a
abertura e o fechamento de jazigo, o serviço de exumação, a aquisição de flores, véus, velas, livros de
presença, entre outros deveres. Em momento algum, a lavratura de Certidão de Óbito foi arrolada na avença
(IPM n° 7000208-86.2018.7.05.0005 — Evento 3, 1-IP-PROCE, pag. 67).
Logo, diante do seu elevado perfil intelectual, o agente não poderia concluir que a funerária providenciaria
todos os trâmites burocráticos decorrentes do falecimento.
Reforçando esse entendimento, o responsável pela empresa funerária afirmou durante as diligências
realizadas pelo 23° BI:
"(...) TERMO DE DILIGÊNCIA.
Aos vinte e nove dias do mês de novembro, às 15h30min, compareci, em caráter de
diligência, à sede da funerária 'Luz Eterna' (...). O Sr JOÃO CARLOS ao ser questionado se
recordava-se de ter atendido o Sr RAUL MICHELMANN, por ocasião da morte do Sr. EHRID
MICHELMANN em 08/03/2018, respondeu que sim, que se recordava. Outrossim, ao
questionar o Sr JOÃO CARLOS acerca das alegações do Sr RAUL MICHELMANN, de que a
expedição da Certidão de Óbito do Sr EHRID MICHELMANN ficaria a cargo da funerária 'Luz
Eterna', o Sr JOÃO CARLOS respondeu que não, que aquela funerária não se encarrega de
registrar óbitos, permanecendo sempre tal incumbência a cargo dos familiares do falecido.
O Sr JOÃO CARLOS reiterou, ainda, que em nenhum caso, com outros clientes, aquela
funerária se encarregou do registro de óbito ou expedição de Certidão de Óbito, e que isso

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/04/2022 04:58:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142f3d9d1
não é praticado em nenhuma funerária, tanto é que tal 'serviço' não consta na 'Autorização
de Atendimento Funeral' daquela funerária (...).". (IPM n° 7000208-86.2018.7.05.0005 —
Evento 3, 2-IP-PROCE, pag. 51)
Frise-se que, mesmo após mais de 6 (seis) meses, a Certidão de Óbito ainda não havia sido lavrada. Embora
a importância do documento, estranhamente, o apelado, em nenhum momento, acionou a funerária.
Ressalte-se que a lavratura da Certidão é elaborada em Cartórios, os quais estão legalmente obrigados a
cientificar os Órgãos da Previdência Social:
Lei n° 8.212/91
Art. 68. O Titular do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais fica obrigado a
comunicar, ao INSS, até o dia 10 de cada mês, o registro dos óbitos ocorridos no mês
imediatamente anterior, devendo da relação constar a filiação, a data e o local de
nascimento da pessoa falecida. (redação vigente à época dos fatos - anterior à Lei n°
13.846/19)
Com base nessa informação, o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) alimenta o Sistema de Óbitos
(SISOB) e cassa o benefício do segurado.
O Exército, da mesma forma, utiliza o SISOB para atualizar o cadastro de pensionistas e cessar o pagamento
de Pensões. O ST CLÁUDIO CIRLEI LOPES, Chefe da SIP/23° BI, esclareceu sobre o assunto:
"(...) Como forma de auxílio nessa fiscalização, existe o sistema de óbitos do Exército
Brasileiro, o SISOB que informa às Seções de Inativos e Pensionistas do Brasil caso seja
registrado algum óbito no cartório do mês vigente. No caso do EHRID MICHELMANN não foi
constatado registro no SISOB em nenhum relatório mensal, bem como não houve nenhuma
informação do referido óbito por parte do Procurador do Sr EHRID (...)". (IPM n° 7000208-
86.2018.7.05.0005 — Evento 3, 2-IP-PROCE, pgs. 27/28 e APM N° 7000050-
60.2020.7.05.0005 — Evento 29, vídeos 9 e 10).
Como a Certidão não foi lavrada, a morte não foi conhecida pelo Exército, nem pelo INSS. Desse modo, os
pagamentos permaneceram.
Novamente, a condição especial do agente aponta que o documento não foi providenciado no intuito de
manter o Sistema desatualizado e os benefícios ininterruptos.

3. Ausência de comunicação do falecimento ao 23° BI. Ciência do dever de informar.
O direito a receber a Pensão Especial de Ex-Combatente extingue-se com a morte do Pensionista, caso
inexista reversão para dependentes (arts. 6° e 14 da Lei 8.059/90).
Diante disso, a Administração Pública orienta que os representantes do falecido informem o falecimento
para cessar o pagamento.
O réu permaneceu ardilosamente silente. Em seu interrogatório, afirmou que não recebeu qualquer
orientação nesse sentido (APM n° 7000050-60.2020.7.05.0005 — Evento 89, vídeo 3).
A versão não prospera nos autos, porquanto o ST CLÁUDIO CIRLEI LOPES e o 1° Sgt ANTONIO VINICIUS
LORENZI testemunharam que os militares da SIP/23° sempre orientavam os Pensionistas e Procuradores a
informarem o perecimento (APM n° 7000050-60.2020.7.05.0005 — Evento 29, vídeos 10 e 15).
De qualquer forma, independentemente de ter sido alertado, o recorrido possuía plena consciência do dever
de informar a Administração.
O apelado, além de ser Advogado, era o Procurador de seu pai. Dessa forma, estava obrigado a aplicar a sua
diligência habitual na execução da representação (art. 667 do CC).
O Procurador correto e diligente procura conhecer os aspectos legais da Pensão Especial, bem como provoca
a cessação do benefício e executa com boa-fé os procedimentos após o falecimento do Pensionista.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/04/2022 04:58:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142f3d9d1
Atuado na via contrária da sua função de Procurador e sendo pessoa bem instruída, o acusado sabia que o
benefício cessaria com a morte, e a Administração tomaria conhecimento desse fato pela lavratura da Certidão
de Óbito ou pela comunicação.
Além disso, a mãe do réu assinou um termo de ciência do dever de informar, o qual está nos autos do
Processo de Habilitação da Pensão (IPM n° 7000208-86.2018.7.05.0005 - Evento 3, 1-IP-PROCE, pag. 36).
Nesse contexto, atuando como Procurador do pai e tendo convivido com a sua mãe, acessou esse
documento ou, ao menos, tomou ciência do seu teor.
Ademais, frise-se que o réu comparecia anualmente ao 23° BI para realizar a comprovação de vida de seu
pai (IPM n° 7000208-86.2018.7.05.0005 — Evento 3, 1-IP-PROCE, pags. 20, 25 e 26).
Esse procedimento existe para evitar o pagamento indevido à pessoa já falecida. Sem essa prova, o Exército
suspende o pagamento.
Se a OM exigia a prova de vida, periodicamente, sob pena de deixar de realizar as transferências da Pensão,
evidentemente, a morte deveria ser informada. Trata-se de inferência natural, mais ainda para acusado bem
instruído. A assinatura de termo formal de ciência é prescindível.
Não é crível que o recorrido, aposentado do Banco do Brasil, Advogado e Procurador do Pensionista, não
soubesse do dever de informar a Administração sobre a morte, para evitar receber valores indevidos.
Inclusive, diante do diversificado universo digital, se pairasse qualquer dúvida do Advogado, bastaria
pesquisar ou contatar a Administração. Essa inércia do agente, alinhada às suas alegações de ignorância da
Lei, apenas evidenciam o seu liame com o crime.
Além disso, o recorrido declarou, em seu interrogatório, que achou bom comunicar a morte à Administração.
Para tanto, pediu para o seu irmão fazê-lo junto ao 23° BI (APM n° 7000050-60.2020.7.05.0005 — Evento 89,
vídeo 3).
A versão torna cristalino que o Sr. RAUL MICHELLMANN sempre soube do dever de comunicar o falecimento.
O acusado, portanto, também fornece fortes elementos que demarcam o seu silêncio ardiloso.

4. Justificativas para a não comunicação.
O apelado afirma que o seu irmão, Sr. RUI MICHELMANN, ficara responsável por informar a Administração,
mas, sem lhe avisar, não obteve êxito no ato. Ademais, acrescentou que, mesmo diante desse contexto,
permaneceu inerte, pois ficou esperando o contato da SIP/23° BI para regularizar a situação (APM n° 7000050-
60.2020.7.05.0005 — Evento 89, vídeos 3 e 4).
As conjecturas não convencem.
O Sr. RUI MICHELMANN compareceu à OM para noticiar a morte, conforme comprovado por seu depoimento e
pela relação de civis que ingressaram no aquartelamento em 12.3.2018 (APM N° 7000050-60.2020.7.05.0005
— Evento 29, vídeos 2 e 4 e IPM n° 7000208-86.2018.7.05.0005 — Evento 3, 2-IP-PROCE, pag. 57).
O informante, irmão do acusado, não adentrou a SIP, porquanto inexistia atendimento naquele dia. Retornou
apenas em 8.11.2018, porque ficou sabendo, por terceiros, que o Sr. RAUL ainda recebia a Pensão.
Segundo o apelado, o seu irmão deixou de alertá-lo do insucesso e, por conta disso, não soube da falta de
comunicação do perecimento.
A realidade, no entanto, foi diferente.
O Sr. RUI declarou ter comparecido no 23° BI por desconfiar que o seu irmão (acusado) não comunicaria o
falecimento.
Em momento algum, o acusado pediu para o seu irmão (Sr. RUI) comparecer à OM.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/04/2022 04:58:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142f3d9d1
O Sr. RUI, informante, assim o fez por conta própria, ante a desconfiança que possuía do irmão - acusado.
Inexistiu qualquer combinação entre os dois.
Nesse sentido, o irmão do réu afirmou em seu depoimento prestado em sede de IPM, ratificado
integralmente em Juízo (IPM n° 7000208-86.2018.7.05.0005 — Evento 3, 2-IP-PROCE, pags. 5/6):
(...) Perguntado sobre o que motivou a Testemunha a denunciar, à Administração Militar, o
fato que deu origem a Portaria n° 002/2018-IPM/23° BI, de 9 NOV 18, Respondeu que no
dia 12/03/2018, a testemunha compareceu ao 23° BI, acompanhado de sua esposa, com a
finalidade de comunicar o falecimento de seu pai, EHRID MICHELMANN, à Administração
Militar, haja vista não confiar em seu irmão, RAUL MICHELMANN, sob a suspeita
de que esse não faria tal comunicação. Outrossim, em meados de outubro/2018, a
testemunha tomou conhecimento, por meio de terceiros, de que o seu irmão, RAUL
MICHELLMANN, ainda estaria recebendo os proventos atinentes à Pensão Militar de seu
falecido pai, razão pela qual retornou ao 23° BI para ratificar a referida informação
prestada em março/2018, quando, então, foi surpreendido de que o Sr RAUL MICHELMANN,
de fato, ainda estava recebendo tais valores. (...)". (Grifo nosso.)
Em Juízo, acrescentou (APM n° 7000050-60.2020.7.05.0005 - Evento 29, vídeo 4):
MPM: O senhor falou no seu depoimento que compareceu a primeira vez no quartel em
março. Nessa oportunidade o senhor não chegou a ir até a SIP?
RUI MICHELMANN: Não. Alguém me atendeu lá, (...). A SIP eu sei onde é, eu expliquei
o caso para tomar cuidado, mas não tinha no momento o atestado de óbito em mãos e
o cidadão não anotou. Mostrei para ele todos os dados do meu pai. O cidadão foi relapso.
Ele não acreditou no que eu estava falando, então eu fui embora.
MPM: Depois o senhor retornou?
RUI MICHELMANN: Depois, em novembro, quando alguém lá de Lontras me comentou
que ainda estava recebendo essa aposentadoria de Quartel.
(...)
MPM: o senhor já confirmou que suspeitava que seu irmão não comunicaria o
óbito e que ele agiu de má fé. Então o objetivo dele era ficar com o dinheiro da pensão?
Era isso?
RUI MICHELMANN: Eu acredito que sim, porque ele fez um inventário dos meus pais e
nunca, nunca, sequer me prestava contas. De nada. Sempre foi um cara que tentou me
isolar para que eu não desconfiasse de alguma coisa. (...).". (Grifo nosso.)
Ademais, suponha-se, hipoteticamente, que o Sr. Rui tivesse avisado a Administração e os pagamentos
continuassem. Da mesma forma, o réu teria o dever de diligenciar perante a SIP/23° BI ou, pelo menos, não
poderia dispor dos valores. Ou seja, isso não lhe daria o direito incólume de desfrutar das verbas que
pertenciam ao Estado.
Também nesse hipotético quadro, caso permanecesse omisso, recebendo os valores, o seu silêncio seria
igualmente ardiloso. Seja qual for a conjectura, as elementares do tipo de Estelionato estão presentes,
porquanto a omissão, ao não avisar o evento morte, manteve a União em erro.
Quanto à alegação de pensar que os militares procurar-lhe-iam para corrigir a situação, o argumento não
prospera por qualquer vértice.
Conforme já amplamente demonstrado, o recorrido possui larga experiência. Não se mostra verossímil que,
mesmo sabendo da irregularidade do pagamento, esperasse ser procurado e, enquanto isso, ilegalmente
dispusesse dos valores.
A presença física do réu no local não era necessária, bastando o simples envio de mensagem por correio
eletrônico ou mero telefonema, informando os equívocos.
Ademais, sequer mantinha o endereço atualizado na SIP e apenas foi localizado por militares do 23° BI
mediante a indicação do Sr. RUI.
O 1° Sgt ANTONIO VINICIUS LORENZI prestou o seguinte depoimento no IPM, ratificado integralmente em
Juízo:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/04/2022 04:58:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142f3d9d1
"(...) A Testemunha, como encarregada da diligência foi até o endereço do Sr RAUL
MICHELMANN, acompanhado do Cb RAFAEL DA SILVA AMARAL e do Sr RUI MICHELMANN.
Neste momento a Testemunha informou que o endereço cadastrado na SIP/23º BI, do Sr
RAUL MICHELMANN, era o de Rua Paulo Alves do Nascimento, nº 1563, Bairro Pioneiros, na
cidade de Lontras-SC, todavia, por indicação do Sr RUI MICHELMANN, os mesmos se
deslocaram até a Rua Morro Strassman, nº 2074, Bairro Testo Rega, Pomerode-SC, onde,
segundo o Sr RUI, seria possível encontrar o Sr RAUL MICHELMANN naquela data.
Chegando à Rua Morro Strassman, Nº 2074, Bairro Testo Rega, Pomerode-SC, encontrou,
então, o Sr RAUL MICHELMANN naquele endereço. (...). A Testemunha informou que,
no momento da entrega do referido ofício, o Sr RAUL a questionou da seguinte
forma 'e se eu já tiver gastado o dinheiro?', a testemunha respondeu, então, que
o Sr RAUL deveria devolver o referido dinheiro. A Testemunha informou que o Sr
RAUL, após isso, alegou que era advogado, que sabia de seus direitos e que o
Exército Brasileiro não teria o poder de obrigá-lo a comparecer no 23º BI, e que
só compareceria ao Batalhão por meio de uma Ordem Judicial. (...). Perguntado se
tem algo mais a declarar referente aos fatos constantes da Portaria de instauração do IPM,
respondeu que sim, que durante a realização da diligência o Sr RAUL
MlCHELMANN questionou o fato de ter sido encontrado naquele endereço
(Pomerode-SC), e, ainda, de como o Exército tomou conhecimento do óbito de
seu pai, o Sr EHRID, demonstrando surpresa. (...)" (IPM n° 7000208-
86.2018.7.05.0005 — Evento 2, 2-IP-PROCE, pgs. 21/24 e APM n° 7000050-
60.2020.7.05.0005 — Evento 29, vídeo 15). (Grifo nosso.)
O Cb RAFAEL AMARAL LIMA, apesar de não ter sido ouvido em Juízo, afirmou durante o IPM:
"(...) Pós isso foi informado pelo l º Sgt LORENZI, que o Sr RAUL, enquanto Procurador do Sr
EHRID, precisaria restituir os valores recebidos indevidamente após a morte do Sr EHRID,
recebendo como resposta do Sr RAUL, uma suposição de que o mesmo já teria
gasto esse recurso (dinheiro). Em seguida, o Sr RAUL indagou ao 1º Sgt LORENZI
o que poderia acontecer caso o mesmo já tivesse gasto o dinheiro que teria
recebido Administração Militar, recebendo como resposta que poderia ser
inscrito em Dívida Ativa da União. Após isso, o 1 ° Sgt LORENZI informou que o Sr
RAUL deveria comparecer à SIP/23º BI o mais rápido possível para esclarecer a
situação, recebendo como resposta do Sr RAUL que o mesmo só compareceria ao
Batalhão caso recebesse um Mandado Judicial. Por consequência, o 1 º Sgt
LORENZI verificou a possibilidade do mesmo comparecer à SIP/23º BI na semana
seguinte, recebendo como resposta do Sr RAUL que o mesmo não compareceria
no 23º Batalhão de Infantaria, pois entende das leis, porque é advogado e que
sabia dos seus direitos, e que como os militares em questão não eram policiais,
não poderiam o prender nem obrigá-lo a nada. (...)." (IPM n° 7000208-
86.2018.7.05.0005 — Evento 3, 2-IP-PROCE, pags.15/19). (Grifo nosso.)
Nítido, portanto, que o comportamento arrogante e seguro do acusado, verificado durante as diligências dos
militares, absolutamente não reflete as suas teses defensivas. Apenas para exemplificar, inexiste lastro quando
afirmou que aguardou, sempre de boa-fé, o contato da Administração Castrense para equacionar qualquer
impasse.
Por fim, o réu arguiu problemas de saúde para justificar a falta de comunicação do óbito.
O Receituário apresentado é de 13.11.2018, data em que o apelado já havia consumado o crime, pois
recebera a Pensão por 9 (nove) meses sem alertar a Administração.
Outrossim, o tratamento médico iniciou em 26.10.2010. Dessa forma, durante todo o tempo em que atendeu
seu genitor já estava acometido pela enfermidade e nem por isso deixou de comparecer anualmente ao 23° BI
e de atender perfeitamente às necessidades do seu pai (IPM n° 7000208-86.2018.7.05.0005 — Evento 3, 1-IP-
PROCE, pags. 68/69).
Diante disso, a condição de saúde é inapta a justificar a ausência de comunicação do óbito.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/04/2022 04:58:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142f3d9d1
5. Ausência de prova de vida.
O réu deixou de realizar a prova de vida.
Nos autos constam que o Sr. RAUL assinou o Termo de Comparecimento no 23° BI nas seguintes datas:
28.7.2016 e 6.9.2017.
Na última oportunidade, firmou o documento com o Sr. EHRID (Pensionista). A próxima apresentação deveria
ocorrer em 6.9.2018 (IPM n° 7000208-86.2018.7.05.0005 — Evento 3, 1-IP-PROCE, pags. 25 e 26).
Estranhamente, o Termo de Comparecimento de 6.9.2019 não foi assinado, demonstrando que o denunciado
descumpriu a exigência legal (IPM n° 7000208-86.2018.7.05.0005 — Evento 3, 1-IP-PROCE, pg. 20). Essa falta
perfaz adicional elemento que denuncia a má-fé do agente no silêncio ardiloso.
Durante o período de vida do Pensionista, frequentou o 23° BI, cumprindo o dever de manter o Exército
informado. Após o perecimento, deixou de comparecer na data agendada e não se preocupou em regularizar a
situação.
Em seu interrogatório, justificou ter recebido orientação de que a prova de vida seria realizada na
residência.
O ST CLÁUDIO CIRLEI LOPES esclareceu que a visita na residência ocorre em situações excepcionais e após a
protocolização de requerimento formal por parte dos representantes do Pensionista (APM n° 7000050-
60.2020.7.05.0005 — Evento 29, vídeos 10).
O Processo Administrativo da Pensão não possui requerimento formal ou indício de que o Procurador
pleiteou a prova de vida na residência.
Da mesma forma, a Defesa não juntou documento ou colheu depoimento que comprovasse a alegação.
A verdade que se deduz é que o réu deixou de comparecer para que a morte de seu pai não fosse revelada.

6. Movimentações Bancárias.
O Pensionista, o réu e o Sr. Jonatan Michelmann, filho do apelado, possuíam a C/C Conjunta n° 4.885-2 e a
Conta Poupança n° 510.004.885-5. A Administração Pública transferia os valores para a C/C.
Os extratos das contas demonstram que foram realizados poucos descontos, no entanto algumas situações
apontam a má-fé.
A manutenção das Contas Conjuntas após 9 (nove) meses do óbito cristaliza a má-fé do réu. Advogado e
aposentado do Banco do Brasil, sabia que a C/C e Poupança deveriam ser fechadas. Outrossim, por possuir
outra conta, inexistem motivos para o acusado continuar pagando taxas e encargos de uma conta criada para
administrar os valores de seu genitor falecido.
O INSS, periodicamente, transferia benefícios à C/C no valor de R$ 1.431,00 (mil, quatrocentos e trinta e um
reais) (PQS n° 7000226-10.2018.7.05.0005 — Evento 44, 2-ANEXO).
Por meio de Ofício, a Autarquia informou que o dinheiro decorria de Aposentadoria Especial e da Pensão por
Morte em favor de EHRID MICHELMANN (APM N° 7000050-60.2020.7.05.0005 — Evento 45, INF1).
Assim, existiam outros benefícios depositados na C/C que cessariam no devido momento caso a Certidão de
Óbito tivesse sido oportunamente lavrada.
Ademais, sobressalta a efetuação de um saque na quantia de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) em
8.11.2018. O montante representava todos os valores existentes na conta. Posteriormente, em 12.11.2018,
realizou um depósito no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) (PQS n° 7000226-10.2018.7.05.0005 —
Evento 44, 2-ANEXO, pg. 9)
O valor foi retirado exatamente na data em que o Sr. RUI compareceu ao 23° BI para relatar os fatos e em

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/04/2022 04:58:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142f3d9d1
que militares realizaram diligências na residência do apelado.
O acusado justificou que transferiu o dinheiro para outra conta para que um conhecido seu (bancário)
pudesse cumprir metas no Banco. Acrescentou que, após atingir o objetivo, devolveu o dinheiro.
A explicação não decola, porquanto vazia. Não mencionou quem era o conhecido, o banco, a conta onde o
valor foi depositado e a meta a ser cumprida.
Além disso, seria muita coincidência que o seu conhecido bancário precisasse cumprir as metas exatamente
no mesmo dia no qual os militares diligenciaram em sua residência.
É lícito supor que a movimentação foi feita em virtude da sua surpresa, quando foi descoberto. Sobre o
estado de ânimo, ressaltem-se os depoimentos, dantes colacionados, do 1° Sgt LORENZI e do Cb AMARAL, os
quais narraram a surpresa do acusado em face da aparição dos militares em sua residência ("item" III.4 deste
Voto). Posteriormente, após se acalmar, devolveu o dinheiro à antiga conta.
A retirada dos valores e o recebimento de benefícios do INSS em nome de seu pai somam-se às provas de
que o réu permanecia dolosamente silente, com o escopo de continuar recebendo os montantes da Pensão.
Ressalte-se que as poucas movimentações da conta não ilidem a prática do crime, porquanto os valores
poderiam ser utilizados futuramente.
Ademais, destaca-se que, a partir da data do falecimento do Pensionista, os novos valores pagos não
pertenciam ao réu. Dessa forma, ao retê-los, o apelado prejudicou a Administração, que deixou de empregar o
numerário em Serviços Públicos e em pagamento de despesas importantes, gerando prejuízo a toda
coletividade.
Por fim, trago, como reforço argumentativo, trechos do Parecer da PGJM, a qual, atuando como Fiscal da Lei,
entendeu existirem elementos suficientes para a condenação (Ap n° 7000679-53.2021.7.00.0000 - Evento 10):
"(...) Nesse sentido, o conjunto probatório contido nos autos revela-se suficiente para
sustentar um decreto condenatório, sendo irrelevante, ao nosso sentir, a discussão sobre a
obrigatoriedade ou não do apelado fazer a comunicação do óbito ocorrido, notadamente
porque RAUL possui mais de 65 anos de idade, é portador de diploma de curso superior
(advogado), ou seja, é dotado de vasta experiência de vida e de grau de instrução, o que
está acima do chamado homem médio, notadamente para ter conhecimento da premissa
básica de que a morte do pensionista extingue o direito ao pagamento do benefício
recebido.
Conforme consta nos autos, os valores depositados pela administração militar, após a
morte do pensionista em março de 2018, permaneceram até a comunicação do óbito feita
por RUI, irmão do apelado, em novembro de 2018, o que nos leva à conclusão de que se
não fosse a intervenção do irmão do apelado não haveria o bloqueio do pagamento da
referida pensão.
Exsurge ainda que no mesmo dia 08/11/2018, data em que os militares da Seção de
Inativos e Pensionistas estiveram na residência do apelado RAUL para esclarecer o fato em
discussão, este realizou um saque no valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) da
conta conjunta que mantinha com o pai (onde era depositado o valor da pensão militar), e,
em seguida, fez o depósito desse valor na sua conta pessoal (PQS nº 7000226-
10.2018.7.05.0005).
Inaceitável, assim, a tese defensiva do silêncio não intencional quanto ao falecimento do
pensionista, primeiro, porque o apelado teve tempo suficiente para realizar a comunicação
do óbito, o que não ocorreu. E, em segundo, houve ainda o saque do valor depositado
indevidamente da conta que mantinha com o falecido pai, com o deposito em sua conta
pessoal, o que denota uma frágil tentativa de esconder a existência desse valor da
administração militar.
(...)
Ante o exposto, com a devida prioridade que o caso requer, a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar opina pelo provimento da vertente apelo Ministerial, com a reforma da r. Sentença
absolutória a quo, para que o civil RAUL MICHELMANN seja condenado pela prática do
crime de estelionato previdenciário (...).".

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/04/2022 04:58:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142f3d9d1
Assim, ante o alto grau de instrução do acusado; a ausência de lavratura de Certidão de Óbito;
a omissão de notificar a Administração Pública, mantendo Conta Conjunta com o falecido pai,
percebendo Pensão indevida pelo prazo de 9 (nove) meses; a ausência no dia agendado pelo 23° BI
para a "prova de vida"; e a retirada de todo dinheiro da conta imediatamente após militares
comparecerem na sua casa, entende-se que a reticência foi maliciosa e constituiu fraude.
Diante do exposto, todas as elementares do art. 251 do CPM e o dolo foram comprovados,
motivo pelo qual a condenação é a medida que se impõe.

IV — DOSIMETRIA DA PENA.
Passa-se à dosimetria da pena.
Na primeira fase, pesa em desfavor do réu a premeditação do crime, porquanto, sendo pessoa experiente e
conhecedora de aspectos jurídicos, planejou a não lavratura da Certidão de Óbito, para ocultar o falecimento.
Além disso, trocou seu endereço sem comunicar a SIP, para evitar contatos corretivos.
Assim, elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.
Na terceira fase, não há causas de aumento de pena. Por outro lado, o réu restituiu integralmente o valor
adquirido antes de instaurada a ação penal, devendo ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista
no art. 253 c/c o art. 240, §§ 1° e 2°, ambos do CPM (PQS n° 7000226-10.2018.7.05.0005, evento 15, 1-
DILIGENCIAS, pag. 21).
Dessa forma, diminuo a pena em 1/3 (um terço), restando fixada em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte)
dias.
Impõe-se o regime aberto como inicial para o cumprimento de pena, porquanto o montante condenatório foi
fixado em valor inferior a 4 (quatro) anos e o réu é primário (art. 33, § 2°, do CP).
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do entendimento
consolidado deste Tribunal no sentido de que o instituto é inaplicável nesta Justiça Castrense.
Aplica-se a Suspensão Condicional da Pena pelo prazo de 2 (dois) anos, pois a reprimenda foi inferior a 2
(dois) anos, o réu é primário e as circunstâncias lhe são favoráveis (art. 84 do CPM).
Impõem-se as condições obrigatórias previstas no art. 626 do CPPM, com exceção da alínea "a", pois se trata
de circunstância que independe da vontade do réu (STM. Ap nº 7000495-97.2021.7.00.0000. Rel: Min MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 9.12.2021. Publicação: 13.1.2022):
Art. 626. Serão normas obrigatórias impostas ao sentenciado que obtiver o livramento
condicional:
a) tomar ocupação, dentro de prazo razoável, se fôr apto para o trabalho;
b) não se ausentar do território da jurisdição do juiz, sem prévia autorização;
c) não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender;
d) não freqüentar casas de bebidas alcoólicas ou de tavolagem;
e) não mudar de habitação, sem aviso prévio à autoridade competente.
O apelado possui o direito de recorrer em liberdade.

V — DISPOSITIVO.
Ante o exposto, dou provimento ao Apelo Ministerial, para, reformando a Sentença, CONDENAR o civil
RAUL MICHELMANN à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, como incurso no art.
251, caput, c/c os arts. 253 e 240, §§ 1°, ambos do CPM; concedo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, mediante o cumprimento das condições

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/04/2022 04:58:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142f3d9d1
previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", e designo o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 5ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM. Outrossim, concedo o direito de
recorrer em liberdade e fixo o regime prisional aberto para o eventual cumprimento da sanção, conforme o art.
33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:36:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125d241b4d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000679-53.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: RAUL MICHELMANN, Civil.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencido, divergindo da douta maioria, ao negar provimento ao Apelo interposto pelo Ministério
Público Militar para manter inalterada a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União da Auditoria da 5ª CJM, de 12 de agosto de 2021,
que absolveu o Civil RAUL MICHELMANN do crime previsto no art. 251, caput, do CPM, com fulcro no art.
439, alínea "e", do CPPM.
Em suas Razões de Apelação, o Parquet Miliar pugnou pela reforma da Sentença para condenar o Civil
RAUL MICHELMANN pela prática do crime previsto no art. 251 do CPM, aplicando, em obediência ao
comando do art. 253 do CPM, a causa de diminuição de pena prevista no art. 240, § 2º, do mesmo Codex,
tendo em vista a reparação do dano causado ao erário antes do início da presente Ação Penal.
Argumentou, para esse fim, que o Réu, na qualidade de filho e de procurador do genitor, teria agido
dolosamente quando deixou de providenciar a certidão de óbito do pai e de comunicar o falecimento à
Seção de Inativos e Pensionistas do 23º Batalhão de Infantaria para continuar recebendo indevidamente
os valores referentes à Pensão Especial do ex-Combatente EHRID MICHELMANN. Sustentou que, conforme
consta dos depoimentos prestados em Juízo pelos militares que trabalhavam na Seção de Inativos e
Pensionistas do 23º Batalhão de Infantaria, os familiares e/ou os acompanhantes dos pensionistas eram
sempre orientados acerca da necessidade de informar o óbito do beneficiário à Administração Militar.
Afirmou que não seria aceitável a alegação de que uma pessoa bem instruída como o Réu, que é
advogado aposentado do Banco do Brasil, ex-professor universitário, bem como advogado autônomo, não
soubesse da importância jurídica de providenciar a certidão de óbito do genitor e de comunicar o
falecimento aos órgãos pagadores. Asseverou que os prejuízos causados à Administração Militar pela
suposta omissão dolosa do Réu, em valores atualizados, chegaram ao montante de R$ 63.794,95
(sessenta e três mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos), e, apesar de terem
sido devolvidos antes da instauração da ação penal, permaneceram à sua disposição por mais de 8 (oito)
meses. Ponderou que a reparação do dano antes do início da Ação Penal Militar não exclui a tipicidade do
crime de estelionato, devendo, apenas, ser considerado como causa de diminuição de pena.
Destacou que os valores referentes à pensão militar do ex-Combatente EHRID MICHELMANN só não
continuaram a ser depositados na conta conjunta que o Acusado RAUL MICHELMANN matinha com o pai
porque, o seu irmão RUI CÉSAR MICHELMANN, em 8 de novembro de 2018, teria ido ao 23º Batalhão de
Infantaria comunicar o falecimento do genitor. Enfatizou que, nesse mesmo dia, em conformidade com os
autos do PQS nº 7000226-10.20187.05.0005, após os militares da Seção de Inativos e Pensionistas do 23º
Batalhão de Infantaria terem ido à sua residência para verificar o motivo da não comunicação do óbito, o
Réu efetuou um saque de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) na conta bancária conjunta com o pai e
depositou em outra conta bancária pessoal.
Nos termos da Denúncia, o Pensionista Especial Ex-Combatente EHRID MICHELMANN, vinculado ao 23º
Batalhão de Infantaria do Exército, faleceu em 8 de março de 2018 e, como o Acusado RAUL

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:36:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125d241b4d
MICHELMANN, filho e procurador do pensionista, que, à época dos fatos, residia com o genitor na cidade
de Lontras/SC, não providenciou a certidão de óbito nem fez a comunicação do falecimento do
beneficiário, a Administração Militar continuou a depositar os valores referentes à pensão militar até o
mês de outubro de 2018.
Pelo que consta nos autos, os fatos chegaram ao conhecimento da Administração Militar em 8 de
novembro de 2018, quando o outro filho do pensionista falecido, o Sr. RUI CÉSAR MICHELMANN, que, na
ocasião, morava em Blumenau/SC, cidade localizada a cerca de 100 (cem) km de Lontras/SC,
compareceu à Seção de Inativos e Pensionistas do 23º Batalhão de Infantaria (SIP/23º BI) para informar
que o seu irmão RAUL MICHELMANN continuava recebendo os valores referentes à pensão militar do
genitor, o que foi confirmado no mesmo dia, por meio de uma diligência requisitória, realizada pelos
militares do SIP/23º BI à residência do Acusado, após algumas infrutíferas tentativas de contato
telefônico.
Naquela oportunidade, o Sr. RUI CÉSAR MICHELMANN declarou, também, que compareceu ao 23º
Batalhão de Infantaria, em 12 de março de 2018, para comunicar o óbito do seu pai EHRID MICHELMANN,
o que foi comprovado por meio da Relação de Visitantes que ingressaram no quartel naquele dia (fl. 138
do doc. 2 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 7000208-86.2018.7.05.0005). Porém, como era
segunda-feira e não tinha expediente na Seção de Inativos e Pensionistas, foi orientado pelos militares do
Corpo da Guarda a voltar outro dia com a certidão do óbito, o que não aconteceu e nem foi reportado ao
Acusado RAUL MICHELMANN, porque, após o falecimento do genitor, eles não se falaram mais por motivo
de discussões financeiras.
De acordo com o Laudo de Pericial nº 2, de 3 dezembro de 2018, como o Pensionista Especial Ex-
Combatente EHRID MICHELMANN faleceu em 8 de março de 2018 e, pela ausência de comunicação do
óbito, a Administração Militar depositou os valores referentes aos proventos dos meses de março até
outubro de 2018, após serem aplicadas as devidas atualizações monetárias, os Peritos nomeados pelo
Comandante do 23º Batalhão de Infantaria concluíram que o Acusado RAUL MICHELMANN recebeu
indevidamente a título de pensão militar o montante de R$ 63.794,95 (sessenta e três mil, setecentos e
noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos) (fls. 117/131 do doc. 2 do evento 1 do e-Proc 1ª
instância - IPM nº 7000208-86.2018.7.05.0005).
Em 7 de fevereiro de 2019, foi juntada aos autos do PQS nº 7000226-10.2018.7.05.0005 a Diligência
Complementar em Sindicância, comprovando que, em conformidade com os documentos produzidos
nesse procedimento administrativo, quais sejam, Relatório, Demonstrativo Financeiro de Débito, Termo
de Reconhecimento de Dívida, Guia de Recolhimento da União e Comprovante de Pagamento do Banco
do Brasil no valor de R$ 65.685,44 (sessenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e
quatro centavos), o Acusado RAUL MICHELMANN, ainda na fase inquisitorial, reconheceu a dívida oriunda
do recebimento indevido dos valores referentes à Pensão Especial do Ex-Combatente EHRID
MICHELMANN e restituiu integralmente o dano causado ao Erário (evento 15 do e-Proc 1ª instância - PQS
nº 7000226-10.2018.7.05.0005).
Em atendimento ao pedido de Quebra do Sigilo Bancário, a Gerência do Banco do Brasil S/A encaminhou,
por meio do Ofício nº 477, de 26 de junho de 2019, os extratos da conta corrente nº 4.885-2 e da conta
poupança nº 510.004.885-5, ambas da agência nº 0276-3, de titularidade do Pensionista Especial Ex-
Combatente EHRID MICHELMANN (falecido), referentes ao período de março de 2018 a maio de 2019, a
qual tinha como segundo titular o Acusado RAUL MICHELMANN e como terceiro titular o Sr. JOANATAN
MICHELMANN (neto do pensionista). E, na sequência, prestou a seguintes informações sobre as
movimentações ocorridas nessa conta (eventos 43 e 44 do e-Proc 1ª instância - PQS nº 7000226-
10.2018.7.05.0005):
"(...) as transferências realizadas a débito da referida conta corrente, foram realizadas a
crédito das contas:
05/03/2018 - R$ 8.500,00 - conta 8.457.570, agência 4771 - de titularidade de Raul

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:36:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125d241b4d
Michelmann e Jonatan Michelmann.
13/03/2018 - R$ 115.701,43 - conta 8.457.570, agência 4771 - de titularidade de Raul
Michelmann e Jonatan Michelmann.
03/04/2018 - R$ 5.000,00 e R$ 3.000,00 - conta 8.457.570, agência 4771 - de titularidade
de Raul Michelmann e Jonatan Michelmann.
03/04/2018 - R$ 1.300,00 - conta 194.719, agência 2307- de titularidade de Jonatan
Michelmann.
O saque realizado em 09/04/2018 na conta 4.885-2, agência 0276-3, foi efetuado com
cartão e impostação de senha pessoal.
O saque a débito da conta 4.885-2, agência 0276-3, em 08/11/2018, no valor de R$
68.000,00, em seguida, foi efetuado a crédito da poupança 513.468.551-3, agência 5406-
2, de titularidade de Raul Michelmann.
O depósito Ch BB realizado na conta 4.885-2, agência 0276-3, em 12/11/2018, no valor
de R$ 70.000,00, foi efetuado a débito da conta poupança 513.468.551-3, agência 5406-
2, de titularidade de Raul Michelmann."
Devidamente citado, qualificado e interrogado (evento 27 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000050-
60.2020.7.05.0005), o Civil RAUL MICHELMANN confirmou integralmente as declarações prestadas na
fase inquisitorial. Afirmou que não sabe dizer o que aconteceu quando os militares da Seção de Inativos e
Pensionistas do 23º Batalhão de Infantaria ligaram para seu aparelho celular e outra pessoa atendeu.
Asseverou que, apesar de o seu irmão RUI CÉSAR MICHELMANN não ter ajudado em quase nada no
cuidado com os pais, por muitos anos, depositou para ele a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por
mês, cessando os pagamentos a partir do falecimento do genitor. Disse que nunca foi orientado pelo
pessoal da Seção de Inativos e Pensionistas do 23º Batalhão de Infantaria acerca da necessidade de
comunicar o óbito do pensionista. Alegou que levou o pai EHRID MICHELMANN para fazer as
comprovações de vida anual até 2016, porém, no ano seguinte, como ele não tinha mais condições de se
locomover, foi pessoalmente à Seção de Inativos e Pensionistas do 23º Batalhão de Infantaria, com a
procuração, para atestar que o genitor estava vivo, momento em que lhe informaram que a prova vida
passaria a ser feita mediante visita técnica. Mencionou que não se lembra de terem dito como seria feita
a comunicação da visita técnica. Revelou que, como seu irmão RUI CÉSAR MICHELMANN residia em
Blumenau/SC, cidade onde se localiza a Seção de Inativos e Pensionistas do 23º Batalhão de Infantaria, a
qual fica a mais ou menos 100 (cem) Km de Lontras/SC, lembrou-o de fazer a comunicação do óbito do
genitor, o que, de fato, aconteceu alguns dias depois, quando não tinha atendimento ao público, motivo
pelo qual pediram para o seu irmão RUI CÉSAR MICHELMANN voltar outro dia, mas, como isso não
ocorreu, imaginou que a comunicação teria sido feita. Contou que, por motivo de discussões sobre a
divisão do dinheiro remanescente da conta poupança, após o falecimento do genitor, parou de conversar
com o seu irmão RUI CÉSAR MICHELMANN e, também, de transferir dinheiro para ele. Declarou que, como
era o segundo titular da conta corrente que mantinha com o pai, percebeu, naturalmente, que os valores
continuaram a ser creditados pela Administração Castrense após a morte do genitor. Disse que não
entrou em contato com o 23º Batalhão de Infantaria porque pensou que seria chamado para devolver
toda a quantia que foi depositada indevidamente, o que, de fato, aconteceu. Asseverou que não
contratou o serviço de lavratura da certidão de óbito com a funerária, apenas deixou a documentação no
local e, equivocamente, imaginou que a empresa faria a comunicação do óbito, não tendo se lembrado de
cobrá-la acerca da realização desse procedimento. Esclareceu ter efetuado um saque de R$ 68.000,00
(sessenta e oito mil reais) na conta conjunta mantida com o seu pai e depositou em uma conta corrente
pessoal para atender a um pedido dos bancários da agência do Banco do Brasil de Lontras/SC, que
precisavam cumprir metas, tanto é que, depois de 3 (três) dias, retornou a quantia para conta de origem.
Acrescentou que fez a movimentação porque sabia que, depois da visita dos militares da Seção de
Inativos e Pensionistas do 23º Batalhão de Infantaria à sua residência, teria que devolver logo os valores

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:36:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125d241b4d
referentes à pensão militar do genitor. Disse que sempre ajudou o irmão RUI CÉSAR MICHELMANN e
agora ele se voltou contra o interrogando, o que o deixou muito surpreso. Sustentou que, exceto a
movimentação manual de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), todos os valores creditados pela
Administração Militar eram transferidos automaticamente para a conta poupança, a qual era vinculada à
conta corrente conjunta, mas nunca foram utilizados pelo interrogando. Reforçou que não lhe
informaram, nem verbalmente nem por meio de uma declaração escrita, sobre a necessidade de
comunicação do óbito. Finalizou dizendo que nunca teve a intenção de lesar o erário e que só utilizou os
valores referentes à pensão militar do seu pai EHRID MICHELMANN quando ainda estava vivo (vídeos 3 e
4 do evento 89 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000050-60.2020.7.05.0005).
Cumpre destacar que, a despeito do contexto familiar conturbado, o Sr. RUI CÉSAR MICHELMANN
confirmou que, a pedido do irmão RAUL MICHELMANN, tentou fazer a comunicação do óbito de seu pai
EHRID MICHELMANN em 12 de março de 2018, numa segunda-feira, quando não tinha expediente na
Seção de Inativos de Pensionistas do 23º Batalhão de Infantaria, e que, por motivo de discussões
relacionadas à divisão do dinheiro remanescente na conta poupança do genitor, não reportou essa
situação ao Acusado para que fosse tomada outra providência.
Na ocasião, o Informante Sr. RUI CÉSAR MICHELMANN, depois de confirmar as declarações prestadas na
fase inquisitorial, declarou que, alguns dias depois do falecimento do pai, foi à Seção de Inativos e
Pensionistas do 23º Batalhão de Infantaria sem a certidão de óbito e explicou a situação, apresentando os
dados do genitor, mas, como o militar que estava no local parecia não acreditar na sua palavra, foi
embora. Mencionou que só voltou na Seção de Inativos e Pensionistas do 23º Batalhão de Infantaria em 8
de novembro de 2018, quando ficou sabendo, na cidade de Lontras/SC, por meio de uma ex-namorada do
Acusado, que o irmão RAUL MICHELMANN ainda estava recebendo da pensão militar do falecido.
Asseverou que não entrou em contato com o Acusado para pedir a certidão de óbito depois de ter ido
pela primeira vez na Seção de Inativos e Pensionistas do 23º Batalhão de Infantaria porque, depois do
falecimento do pai, por motivo de discussões relacionadas à divisão do dinheiro que estava na conta
poupança do genitor, não falou mais com o irmão. Disse que acha que objetivo do Acusado era ficar
percebendo a pensão militar, porquanto nunca lhe prestou conta do dinheiro que recebia dos seus pais.
Divulgou que, como os militares da Seção de Inativos e Pensionistas do 23º Batalhão de Infantaria não
tinham o endereço do Acusado em seus bancos de dados, levou-os até próximo à casa, mas, para evitar
maiores problemas, não acompanhou o desenrolar da diligência, ficando nas imediações. Mencionou que,
por ser procurador do pai, o Acusado agia como se fosse dono das pensões recebidas pelo seu pai (vídeos
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 do evento 29 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000050-60.2020.7.05.0005).
Cabe ressaltar que as testemunhas arroladas pelo MPM não trouxeram elementos suficientes para
contradizer a declaração do Acusado RAUL MICHELMANN de que não tinha conhecimento acerca da
necessidade de fazer a comunicação do óbito do Pensionista Especial Ex-Combatente EHRID
MICHELMANN e de que não entrou em contato com o 23º Batalhão de Infantaria porque pensou que seria
chamado para devolver toda a quantia depositada indevidamente pela Administração Militar:
A Testemunha Subten Ex CLAUDIO CIRLEI LOPES, depois de confirmar as declarações prestadas na fase
inquisitorial, declarou que, à época dos fatos, era o Chefe da Seção de Inativos e Pensionistas do 23º
Batalhão de Infantaria. Esclareceu que são divulgadas no site do 23º Batalhão de Infantaria as
orientações a serem seguidas pelo acompanhante/representante legal do pensionista no caso de óbito do
beneficiário. Acrescentou que é desnecessária a assinatura de uma declaração de ciência da obrigação
de comunicar o falecimento do pensionista, pois essa informação é repassada, de forma verbal e direta,
ao acompanhante/procurador nas visitas à Seção de Inativos e Pensionistas do 23º Batalhão de Infantaria.
Informou que a visita técnica acontece quando o familiar/representante legal informa à Seção de Inativos
e Pensionistas acerca da impossibilidade de apresentação do beneficiário para fazer a prova de vida,
normalmente por motivos médicos, o que é publicado em Boletim Interno, para que, posteriormente, se
faça a verificação do estado de saúde do pensionista. Afirmou que não se lembra de ter sido agendada
visita técnica para verificar a impossibilidade de comparecimento do Pensionista Especial Ex-Combatente
EHRID MICHELMANN antes do seu falecimento. Disse que os militares da Seção de Inativos e Pensionistas

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:36:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125d241b4d
do 23º Batalhão de Infantaria, de forma recorrente, orientam os familiares/representantes legais sobre o
procedimento de realização da visita técnica. Asseverou que a Seção de Inativos e Pensionistas do 23º
Batalhão de Infantaria só tomou conhecimento do óbito do Pensionista Especial Ex-Combatente EHRID
MICHELMANN quando o Sr. RUI CÉSAR MICHELMANN compareceu ao Exército em novembro. Explicou que
a Seção de Inativos e Pensionistas do 23º Batalhão de Infantaria toma conhecimento dos óbitos através
da comunicação dos familiares ou do sistema SISOB/DATAPREV. Enfatizou que, pelo menos no tempo em
que esteve à frente da Seção de Inativos e Pensionistas do 23º Batalhão de Infantaria, não se lembra de
nenhuma funerária fazer a comunicação de sepultamento de pensionista vinculado ao Exército. Destacou
que, nas segundas-feiras e nas sextas-feiras pela manhã, o atendimento na Seção de Inativos e
Pensionistas do 23º Batalhão de Infantaria é destinado à administração interna e, por isso, não tem
atendimento ao público externo. Mencionou que ficou sabendo depois que o Sr. RUI CÉSAR MICHELMANN
compareceu à Seção de Inativos e Pensionistas do 23º Batalhão Infantaria em março de 2018, numa
segunda-feira, para fazer a comunicação do óbito do genitor, mas, como não tinha atendimento ao
público externo naquele dia, foi orientado pelos militares do Corpo da Guarda a voltar em outra
oportunidade, o que, inclusive, deve estar registrado no controle de acesso de pessoas ao quartel.
Informou que ficou o sabendo do resultado da diligência realizada na casa do Acusado para verificar a
veracidade da informação trazida pelo Sr. RUI CÉSAR MICHELMANN de ausência de comunicação do óbito
do Pensionista Especial Ex-Combatente EHRID MICHELMANN, porque foi ele quem iniciou o procedimento
por determinação do Comandante do 23º Batalhão de Infantaria. Falou que, conforme lhe foi reportado
pelo 1º Sgt Ex ANTÔNIO VINICIUS LORENZI, o qual era responsável por conduzir a diligência, o Acusado
RAUL MICHELMANN foi irônico ao ser questionado sobre a ausência de comunicação de óbito do
Pensionista Especial Ex-Combatente EHRID MICHELMANN (vídeos 9, 10, 11, 12, 13 e 14 do evento 29 do
e-Proc 1ª instância - APM nº 7000050-60.2020.7.05.0005).
A Testemunha 1º Sgt Ex ANTÔNIO VINICIUS LORENZI, depois de confirmar as declarações prestadas na
fase inquisitorial, declarou que ainda trabalha na Seção de Inativos e Pensionistas do 23º Batalhão de
Infantaria e que não chegou ao conhecimento do Depoente qualquer requerimento de visita técnica
referente ao Pensionista Especial Ex-Combatente EHRID MICHELMANN. Afirmou que, normalmente, o
Exército toma conhecimento do óbito de pensionista por meio do SISOB/DATAPREVI, só que, de forma
paralela, na data de aniversário do beneficiário, quando ocorre a comprovação de vida anual, os militares
da Seção de Inativos e Pensionistas orientam verbalmente os familiares/representantes legais sobre a
necessidade de fazer essa comunicação. Apontou que, no caso específico do Sr. EHRID MICHELMANN,
constava na pasta do pensionista uma declaração de ciência da obrigação comunicar o óbito do
beneficiário, que estava assinada pela Sra. HILDA MICHELMANN (esposa falecida). Afirmou que desde
quando começou a trabalhar no Serviço de Inativos e Pensionistas do 23º Batalhão de Infantaria, nunca
recebeu a comunicação do óbito de pensionista vinculado ao Exército por parte de uma funerária. Disse
que, em 8 de novembro de 2018, quando o Sr. RUI CÉSAR MICHELMANN compareceu à Seção de Inativos
e Pensionistas do 23º Batalhão de Infantaria, declarou, também, que teria tentado fazer a comunicação
de óbito do Pensionista Especial Ex-Combatente EHRID MICHELMANN em 8 de março 2018, numa
segunda-feira, quando não tinha atendimento ao público. Esclareceu que, nesses casos, a pessoa é
orientada a voltar nos dias em que tem atendimento ao público externo, quais sejam, as terças, as
quartas e as quintas-feiras no período da tarde (vídeos 14, 15, 16, 17 e 18 do evento 29 do e-Proc 1ª
instância - APM nº 7000050-60.2020.7.05.0005).
As Testemunhas arroladas pela Defesa, Sra. SOLENE HEIDERSCHEIDT WOLF e Sr. ANIVO WOLF
declararam conhecer o Acusado há cerca de 30 (trinta) anos, pois sempre foram vizinhos da família.
Afirmaram desconhecer qualquer fato desabonador da conduta do Acusado, o qual sempre cuidou muito
bem dos pais, sendo uma boa pessoa (vídeos 1 e 2 do evento 89 do e-Proc 1ª instância - APM nº
7000050-60.2020.7.05.0005).
Assim, conforme se verifica pelos depoimentos prestados em Juízo, diferentemente do foi alegado pelo
MPM, o Acusado não agiu dolosamente ao deixar de comunicar o óbito do Pensionista Especial do ex-
Combatente EHRID MICHELMANN.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:36:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125d241b4d
Para a configuração do delito de estelionato é imprescindível o dolo. O núcleo do tipo é obter, ou seja,
alcançar vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude, ou por qualquer meio capaz de enganar,
iludir ou ludibriar a vítima. O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime se consuma quando da
obtenção da referida vantagem indevida em detrimento de outrem, configurando, pois, duplo resultado.
Assim dispõe o Código Penal Militar:
"Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo
ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos."
A princípio, reafirmo meu entendimento de que o silêncio quanto ao óbito, por si só, não constitui
elemento ardiloso ou fraudulento necessário à configuração do estelionato previdenciário, não sendo
suficiente para caracterizar o crime previsto no art. 251 do CPM, uma vez que não existe previsão legal
relativa à obrigação de informar o falecimento da pensionista à Administração Militar. Conforme
asseverado no art. 5º, inciso II, da Constituição Federal:
"(...) Art. 5º (...)
II - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
lei;" (...)
Cediço que o Princípio da Legalidade representa uma garantia para os administrados, pois qualquer ato
da Administração Pública somente terá validade se respaldado em lei, em sua acepção ampla.
Representa um limite para a atuação do Estado, visando à proteção do indivíduo em relação ao abuso de
poder.
Transcrevo a seguir precedente de minha relatoria com a exposição de meu entendimento sobre o tema:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ESTELIONATO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. A
despeito de o silêncio quanto ao óbito não constituir, por si só, o elemento ardiloso ou
fraudulento necessário à configuração do estelionato previdenciário, a comunicação à
Administração Militar indica a total ausência anímica de apropriação de qualquer valor
indevido que porventura tenha sido depositado. Recurso conhecido e não provido.
Decisão por maioria." (STM - Recurso em Sentido Estrito nº 7000889-12.2018.7.00.0000.
Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgado em 14/3/2019. Publicado no DJe de
16/4/2019.)
Entendo, portanto, que a mera ausência de comunicação por parte do Apelado não deve ser considerada
como nexo de causalidade para a caracterização do delito de estelionato, tendo em vista que não
encontra amparo legal para tal exigência. Logo, não se pode aferir o dolo do agente apenas pelo fato de
ter se quedado inerte com relação à comunicação do óbito da pensionista à Administração Militar.
O entendimento de que o fato não constitui ilícito se dá, a princípio, porque, quando ocorre o falecimento
do pensionista, surgem, em geral, diversos gastos decorrentes do próprio evento morte, como despesas
com funeral, dentre outros. Ainda, há de se considerar que, dentre os valores indevidamente sacados,
existiam outras verbas que não tinham relação com a pensão militar paga pelo Exército, como, por
exemplo, as pensões do INSS, advinda da Sra. VANDA MICHELMANN (mãe do pensionista), que, também,
era recebida pelo ex-Combatente EHRID MICHELMANN na mesma conta corrente.
Dessa maneira, não restaria evidenciada a má-fé ou o dolo na obtenção de vantagem indevida, haja vista
que o montante teria sido usado não em benefício da Apelado, mas, tão somente, para arcar com as
despesas do próprio de cujus, não sendo razoável que o Acusado RAUL MICHELMANN responda
criminalmente por essa conduta.
Nesse sentido se deu o seguinte julgamento desta Corte:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:36:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125d241b4d
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. In casu, não
ficou demonstrado o dolo do réu, consistente no animus fraudandi, em se apropriar do
numerário depositado na conta corrente de sua genitora, por erro da Administração
militar. Notadamente, por tais valores se referirem, apenas, a um mês do benefício
previdenciário, e pelo fato de o apelado ser o curador da falecida, além de ter devolvido o
numerário ainda na fase do IPM. Destarte, não há provas de que o réu induziu ou
manteve em erro a Administração Castrense, valendo-se de meios fraudulentos para se
locupletar de valores depositados indevidamente. Negado provimento ao recurso
ministerial. Decisão Unânime." (STM - Apelação nº 7000628-76.2020.7.00.0000. Relator:
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 5/8/2021, Data de
Publicação: 20/8/2021.)
Observa-se que, no caso em comento, a autoria e a materialidade estão plenamente comprovadas, visto
que se encontram nos presentes autos os extratos que comprovam os saques e os pagamentos
realizados em data posterior ao falecimento do pensionista. O Apelado, durante o seu interrogatório, foi
muito claro em dizer que utilizou os proventos do genitor para o pagamento de despesas funerárias e que
fez a movimentação manual de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) para ajudar os bancários da
agencia Banco do Brasil de Lontras/SC, tendo retornado a quantia para conta corrente do genitor de 3
(três) dias depois.
Não obstante, em nenhum desses momentos ficou demonstrado o dolo na conduta da Réu,
consubstanciado na vontade livre e consciente de induzir ou de manter a Administração em erro para
auferir vantagem ilícita. Vale lembrar que o núcleo do crime do art. 251 do CPM versa sobre obter para si
ou para outrem vantagem ilícita, causando prejuízo à vítima, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro
meio fraudulento que induza ou mantenha alguém em erro.
Cumpre destacar que, em conformidade com as informações prestadas pela Gerência do Banco do Brasil
S/A na Quebra do Sigilo Bancário (eventos 43 e 44 do e-Proc 1ª instância - PQS nº 7000226-
10.2018.7.05.0005), como o Acusado era o segundo titular da conta corrente nº 4.885-2 e da conta
poupança nº 510.004.885-5, ambas da agência nº 0276-3, de titularidade do Pensionista Especial ex-
Combatente EHRID MICHELMANN (falecido), não havia nenhum impedimento para ele fazer
saques/movimentações na referida conta conjunta, porquanto tinha o cartão bancário e a senha pessoal,
e, conforme já foi mencionado, existiam outras verbas que não a pensão militar depositada pelo Exército.
No tange à alegação ministerial de que Apelado deixou de comunicar o falecimento à Seção de Inativos e
Pensionistas do 23º Batalhão de Infantaria para continuar recebendo indevidamente os valores referentes
à Pensão Especial do ex-Combatente EHRID MICHELMANN, constata-se da análise dos documentos
acostados aos autos e dos depoimentos do Acusado, do Informante RUI CÉSAR MICHELMANN e das
testemunhas arrolada pelo MPM que, logo após o falecimento, a pedido do Apelado, o irmão RUI CÉSAR
MICHELMANN compareceu à Seção de Inativos e Pensionistas do 23º Batalhão de Infantaria para fazer a
comunicação óbito, mas, como não tem atendimento ao público externo nas segundas-feiras, foi
orientado pelos militares do Corpo da Guarda a retornar em outra oportunidade, o que não aconteceu,
nem foi reportado ao Réu, que acreditava, portanto, que a comunicação havia sido feita.
Cabe acrescentar que, no ano anterior ao falecimento do pensionista, qual seja, em 2017, quando da
última comprovação de vida, o Acusado foi informando que, diante da dificuldade de locomoção do
pensionista, a próxima prova vida seria feita mediante visita técnica na residência do genitor. Tal fato
pode sim ter levado o Apelando a acreditar que deveria aguardar a convocação da Seção de Inativos e
Pensionistas do 23º Batalhão para devolver a quantia depositada indevidamente pela Administração
Militar a título de pensão militar.
Tanto é que, ao ser convocado para depor no inquérito, o Acusado RAUL MICHELMANN fez questão de
deixar registrado na sua inquirição que queria fazer o ressarcimento dos valores depositados
indevidamente pela Administração após do falecimento do Pensionista Especial Ex-Combatente EHRID

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:36:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125d241b4d
MICHELMANN, tendo, antes mesmo da Denúncia, em conformidade com os documentos produzidos nos
autos da Diligência Complementar em Sindicância (evento 15 do e-Proc 1ª instância - PQS nº 7000226-
10.2018.7.05.0005), assinado o Termo de Reconhecimento de Dívida e quitado a Guia de Recolhimento
da União, no valor de R$ 65.685,44 (sessenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e
quatro centavos).
Da mesma forma, por não existir nenhuma prova concreta de que o Acusado estava ciente acerca da
necessidade comunicar o óbito do pensionista ao Exército, não se pode deixar de levar em consideração
o fato de o Apelado ter imaginado que a funerária emitiria a Certidão de Óbito e faria a comunicação do
falecimento aos órgãos responsáveis pelo cancelamento dos preventos referentes à pensão militar do ex-
Combatente EHRID MICHELMANN. Nota-se, portanto, que, apesar de o Apelado ser pessoa bem instruída,
uma sequência de fatores pode tê-lo induzido ao erro, não pela falta de conhecimento, conforme alega a
Órgão Ministerial, mas, sim, pela forma como a situação se desenvolveu no caso concreto.
Desse modo, reafirmo o meu entendimento de que o silêncio quanto ao óbito, por si só, não constitui
crime, uma vez que não existe previsão legal relativa à obrigação de informar o falecimento
do pensionista à Administração Militar. No entanto, apesar de o Apelado não ter registrado o óbito do
genitor em Cartório Civil, agindo de boa-fé, na primeira oportunidade que lhe foi dada, apresentou-se à
Seção de Inativos e Pensionistas do 23º Batalhão Infantaria para fazer o reconhecimento da dívida e para
restituir integralmente os valores depositados indevidamente pela Administração antes mesmo do
oferecimento da Denúncia, não podendo isso ser utilizado como um elemento para a caracterização do
dolo e, por consequência, do crime de estelionato, como quer o Parquet Militar.
Pelas razões explicitadas, entendo que não há provas de que o Réu tenha agido de má-fé ou que tenha
utilizado artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento para auferir vantagem ilícita sobre a
Administração Militar, não estando a conduta ora analisada subsumida no delito de estelionato. Torna-se,
assim, imperativa a manutenção da Sentença que, em homenagem ao Princípio do in dubio pro reo,
absolveu o Civil RAUL MICHELMANN do crime tipificado no art. 251 do CPM.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pelo Ministério Público
Militar para manter inalterada a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.